Tribunal: TJES
Processo: 5001487-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
RECORRIDO: MELQUISEDEQUE ROSA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RETENÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR SETE MESES. AUTOR EM RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA. VIOLAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais em que a parte autora, ora recorrida, alega ter prestado serviços de transporte de cargas à recorrente pelo período de dois meses, sustentando que, diante de sucessivos atrasos nos pagamentos, encerrou a prestação dos serviços, permanecendo em aberto os valores de R$ 4.120,00, referentes a maio de 2024, e R$ 4.921,15, relativos a junho de 2024, que, segundo afirma, totalizam R$ 11.557,65, sem que tenha havido quitação mesmo após sete meses do término das atividades; aduz, ainda, que, no período, encontrava-se debilitado em razão de cirurgia e que tentou, sem êxito, receber o montante devido, razão pela qual requer a condenação da recorrente ao pagamento do débito apontado, acrescido de indenização por danos morais no valor de R$ 18.802,35.

Em sede de sentença (ID 17133422), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 4.921,15 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e quinze centavos) corrigido monetariamente desde o vencimento, segundo o índice IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

b)

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 17133423) almejando que seja reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, sua minoração.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O inconformismo da recorrente cinge-se à pretensão de exclusão da responsabilidade civil por danos morais ou, subsidiariamente, à minoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente sustenta que o atraso no pagamento de serviços prestados constitui mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral. Contudo, tal tese não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

É incontroverso que a Recorrente reteve o pagamento referente ao mês de junho de 2024 (R$ 4.921,15), permanecendo inadimplente por mais de sete meses. Tratando-se de transporte de carga realizado de forma autônoma, referida verba possui nítida natureza alimentar, pois é a contraprestação direta que garante a subsistência do trabalhador e de sua família.

A conduta grave da recorrente é elevada ao observar-se que o recorrido, no período da inadimplência, encontrava-se debilitado por processo cirúrgico. A privação de recursos financeiros essenciais em momento de fragilidade física e impossibilidade de trabalho extrapola a barreira do mero dissabor cotidiano. Há, aqui, clara ofensa à dignidade da pessoa humana e ao bem-estar psicológico, configurando o dano moral.

Em relação ao
quantum,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)